Tribunal: TCU
Processo: 001.671/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3661/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 2776/2024-TCU-Primeira Câmara , para correção do erro material abaixo indicado, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: (...) "ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do RI/TCU, em deferir a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social , dilatando por 60 (sessenta) dias, improrrogáveis," (...) Leia-se: (...) "ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do RI/TCU, em deferir a prorrogação de prazo solicitada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos , dilatando por 60 (sessenta) dias, improrrogáveis," (...) 1. Processo TC- Processo 001.671/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Oldanir Gomes de Andrade (XXX.351.984-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.